Tribunal: TJDFT
Processo: 0737068-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737068-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BRASFREEZER REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A e JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ambas em recuperação judicial, interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 70552751, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto por BRASFREEZER REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA – ME que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora, nos seguintes termos: “Indefiro o requerimento das devedoras JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A, e JOÃO FORTES CONSTRUTORA LTDA. de ID 70427623, porquanto a penhora eletrônica restou efetivada em momento anterior à deflagração da recuperação judicial das executadas, não estando os valores bloqueados sujeitos ao juízo universal. A corrobora tal assertiva, é o precedente desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL. BACENJUD. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto da decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a expedição de alvará de levantamento, em favor da ora agravada, de parte da quantia depositada em Juízo, bem como a transferência do remanescente para conta judicial vinculada ao Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, e aos autos de sua recuperação judicial. 2. Consoante determinado no Agravo de Instrumento (Processo no 0034576-58.2016.8.19.0000) interposto em face da decisão do Juízo Falimentar "a suspensão das ações e execuções, extrajudiciais ou de cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas, determinada pelo juiz a quo, não alcança o levantamento de valores depositados pelas recuperandas antes de 21/06/2016, com a expressa finalidade de pagamento, bem como os valores depositados antes da aludida data em execuções nas quais tenha se dado a preclusão ou o trânsito em julgado da sentença de embargos à execução ou da decisão final de impugnação ao cumprimento de sentença, permitindo-se, nestes casos, o levantamento" (TJRJ-AI: 00345765820168190000, 7a Vara Empresarial, Oitava Câmara Cível, Relator: Cezar Augusto Rodrigues Costa, julgado em 22/11/2016). 3. Restando comprovado aos autos que a penhora foi realizada antes do deferimento do pedido recuperacional da empresa-agravante (21/06/2016), não está o crédito penhorado sujeito aos autos da ação de recuperação judicial. 4. Portanto, correta a decisão recorrida ao determinar o levantamento do valor devido a ora agravada. Contudo, pecou o decisum ao determinar que o valor sobressalente fosse remetido a uma conta judicial vinculada ao Juízo recuperacional, pois, tendo a penhora sido determinada antes do deferimento do pedido de recuperação judicial, os valores depositados não se sujeitam ao aludido plano. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1230791, 07227468220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, mantenho a decisão de ID 69587904 por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o prazo ofertado para que a parte exequente indique conta bancária de sua titularidade para expedição de ofício de transferência. Vindo em termos, expeça-se ofício ao banco depositário para transferência bancária tão somente quanto aos valores penhorados de R$ 7.590,29 (João Fortes Construtora) e de R$ 148,38 (JFE 18), consoante decisão de ID 69587904. Proceda-se à parte o andamento do feito a indicar bens passíveis de penhora em nome dos devedores ROBERTO e WAGNER, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil.” Sustentam os agravantes-executados que, iniciado o processo de recuperação judicial, todos os credores deverão ser pagos exclusivamente na forma do plano de recuperação judicial que vier a ser aprovado, sendo vedado o tratamento diferenciado e privilegiado, sob pena de violação ao princípio da igualdade entre os credores. Aduzem que somente o Juízo falimentar é competente para decidir sobre o destino dos valores penhorados na presente demanda, ainda que a penhora tenha sido efetivada antes do início do processo de recuperação judicial. Requerem a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de desconstituição da penhora. Preparo (id. 19102251, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Deferido o processamento da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa-executada, em obediência ao princípio da preservação da empresa. Nesse sentido, ainda que exista penhora eletrônica anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no Juízo Falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado pela empresa. Desse modo, nessa análise inicial, verifico que estão presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, porquanto compete ao Juízo que deferiu o processamento da recuperação judicial a prática de todo e qualquer ato de execução, inclusive relacionado aos bens anteriormente penhorados no cumprimento de sentença. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 31 de agosto de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora